Tribunal: TJSP
Processo: 0024198-24.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação criminal. Extorsão mediante sequestro. Coação moral irresistível não configurada. Concurso formal próprio de infrações. Confissão espontânea. Recursos providos em parte para, reconhecido o concurso formal próprio de infrações, e, quanto a Janaina, também a confissão espontânea, reduzir a pena para quinze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.